Tribunal: STJ
Processo: 2180786-68.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947218 - SP (2025/0191119-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA
AREA DA SAUDE E DOS PEQUENOS EMPRESARIOS,
MICROEMPRESARIOS
E
MICROEMPREENDEDORES
DO
CENTRO LESTE PAU
ADVOGADOS
: SÉRGIO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR - SP204364
FRANCIS MIKE QUILES - SP293552
VANESSA VIEIRA QUILES - SP295985
GABRIEL GOBETTE DE OLIVEIRA - SP482321
VITÓRIA JUSTINO QUILLES - SP470751
CAROLINA SOARES MACHADO - SP446889
AGRAVADO
: PAULO GONCALVES DA COSTA PIMENTEL
ADVOGADOS
: ANTÔNIO GALVÃO GONÇALVES - SP043818
PAULO EDUARDO DIAS BORGO - SP185591
JULIO CESAR PAIATO - SP466933
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52214007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 864891ce-e157-4c07-b3ed-c160ca932761

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52214007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 864891ce-e157-4c07-b3ed-c160ca932761

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947218 - SP (2025/0191119-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA
AREA DA SAUDE E DOS PEQUENOS EMPRESARIOS,
MICROEMPRESARIOS
E
MICROEMPREENDEDORES
DO
CENTRO LESTE PAU
ADVOGADOS
: SÉRGIO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR - SP204364

FRANCIS MIKE QUILES - SP293552

VANESSA VIEIRA QUILES - SP295985

GABRIEL GOBETTE DE OLIVEIRA - SP482321

VITÓRIA JUSTINO QUILLES - SP470751

CAROLINA SOARES MACHADO - SP446889
AGRAVADO
: PAULO GONCALVES DA COSTA PIMENTEL
ADVOGADOS
: ANTÔNIO GALVÃO GONÇALVES - SP043818

PAULO EDUARDO DIAS BORGO - SP185591

JULIO CESAR PAIATO - SP466933
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO
MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE E DOS PEQUENOS
EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO CENTRO
LESTE PAU (COOPERATIVA) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Documento eletrônico VDA51961114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:57
Código de Controle do Documento: 7a9f22f8-9eed-4c75-8a85-917873115078

Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em
virtude da ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada, qual
seja, incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, alegou ter impugnado, de forma
efetiva, a incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 320-328).
Não foi apresentada a impugnação (e-STJ, fl. 332).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que o agravo em recurso
especial não se dirigiu especificamente contra todos os fundamentos da decisão que
negou seguimento ao apelo nobre, pois COOPERATIVA, na ocasião, não refutou, de
forma arrazoada, o óbice da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
E isso não fez porque, nas razões do seu agravo em recurso especial, nada
disse sobre a aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
no recurso especial,
, deve o agravante não apenas
a incidência da Súmula n. 7 do STJ
mencionar que o referido óbice deve ser afastado, mas também demonstrar que a
solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos,
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente apenas a
assertiva de que não se pretende o reexame de fatos e provas, o que não foi feito.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo interno
é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter
o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido
pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que
faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe 26/11/2008)

No mesmo sentido, seguem os precedentes:
Documento eletrônico VDA51961114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:57
Código de Controle do Documento: 7a9f22f8-9eed-4c75-8a85-917873115078

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO
ART. 932,

FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CPC/2015.
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO
§
ART. 85,
11, DO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas hipóteses
de não conhecimento ou de improvimento dos recursos interpostos na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, é cabível o arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, ante a incidência da norma do
§ 11, do referido diploma processual.
art. 85,
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.620.321/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe

30/3/2020,
6/4/2020 – sem destaque
no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
COLETIVA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO
ARGUMENTATIVA.
[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015, do artigo 259 do Regimento Interno do STJ e da
é inviável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso
especial, não merece conhecimento por configurar inovação argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1.643.618/DF,
Quarta Turma, j.
DJe

23/3/2020,
26/3/2020 – sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
Documento eletrônico VDA51961114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:57
Código de Controle do Documento: 7a9f22f8-9eed-4c75-8a85-917873115078

NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.578.985/BA,
CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe

23/3/2020,
26/3/2020 – sem destaque no

original)

Por isso, porque não foram impugnados todos os fundamentos da
inadmissibilidade do apelo nobre, deve ser mantida a decisão agravada, já que não é
admissível a impugnação de seus fundamentos somente no âmbito do agravo interno,
em virtude da preclusão.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51961114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:57
Código de Controle do Documento: 7a9f22f8-9eed-4c75-8a85-917873115078

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.218 / SP
Número Registro: 2025/0191119-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007150720118260568
1122011
21807866820248260000
568012011000715
7150720118260568
71507201182605681122011
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA AREA
DA SAUDE E DOS PEQUENOS EMPRESARIOS,
MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO CENTRO
LESTE PAU
ADVOGADOS : SÉRGIO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR - SP204364
FRANCIS MIKE QUILES - SP293552
VANESSA VIEIRA QUILES - SP295985
ANA CAROLINA FONSECA NOGUEIRA - SP291727
GABRIEL GOBETTE DE OLIVEIRA - SP482321
VITÓRIA JUSTINO QUILLES - SP470751
CAROLINA SOARES MACHADO - SP446889
AGRAVADO
: PAULO GONCALVES DA COSTA PIMENTEL
ADVOGADOS : ANTÔNIO GALVÃO GONÇALVES - SP043818
PAULO EDUARDO DIAS BORGO - SP185591
JULIO CESAR PAIATO - SP466933
Documento eletrônico VDA52208986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:12
Código de Controle do Documento: db96eb59-d40f-4ea2-a2f6-93790a6e6b0e

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA AREA
DA SAUDE E DOS PEQUENOS EMPRESARIOS,
MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO CENTRO
LESTE PAU
ADVOGADOS : SÉRGIO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR - SP204364
FRANCIS MIKE QUILES - SP293552
VANESSA VIEIRA QUILES - SP295985
GABRIEL GOBETTE DE OLIVEIRA - SP482321
VITÓRIA JUSTINO QUILLES - SP470751
CAROLINA SOARES MACHADO - SP446889
AGRAVADO
: PAULO GONCALVES DA COSTA PIMENTEL
ADVOGADOS : ANTÔNIO GALVÃO GONÇALVES - SP043818
PAULO EDUARDO DIAS BORGO - SP185591
JULIO CESAR PAIATO - SP466933
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:12
Código de Controle do Documento: db96eb59-d40f-4ea2-a2f6-93790a6e6b0e